Tribunal: TJES
Processo: 5011692-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011692-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
5011692-43.2022.8.08.0000

SESSÃO: 14/12/2022

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Boa tarde a todos.

Inicio os cumprimentos ao Presidente desta egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador Willian Silva, nosso professor Mestre em Direito; Desembargador Walace Pandolpho Kiffer; Desembargador Helimar Pinto. Dirijo também as felicitações e os cumprimentos ao Desembargador Jaime Ferreira Abreu. Agradeço por ter me recebido na companhia de colegas de Ordem, colegas de ABRACRIM no gabinete, para tratar de um assunto tão sensível, um tema tão doloroso à classe, que é a prisão, em cadeia pública, de colegas advogados.

Eu também faço referência ao Desembargador Willian de também ter nos recebido em seu gabinete e de uma leitura atenta e, com certeza, de visão de lupa, se debruçaram no tema e hoje será então realizado esse julgamento da melhor forma possível.

Eu também enalteço aqui o douto Procurador de Justiça, Dr. Emmanoel Gagno e também felicitar pelo dia 12 de dezembro, na segunda-feira, que foi o Dia do Ministério Público. Obviamente, sem Ministério Público, sem defesa, sem Poder Judiciário, não há justiça.

Então assim, eu o felicito e o parabenizo, assim como toda a classe. Aos demais serventuários da justiça, Otávio, Sávio, que sempre trataram com a maior fidalguia possível, aos advogados.

E aqui
eu faço uma referência especial também, o cumprimento a todos os colegas, é claro, mas um agradecimento muito especial, à Comissão de Prerrogativas da OAB que me ladeou sim, conforme eu fui o primeiro advogado a impetrar o Habeas Corpus. A OAB sempre esteve do meu lado e aqui eu faço referência a quem esteve comigo no gabinete, Dr. Leonardo, Doutor Vinícius. Muito obrigado a todas as vezes que fui até a OAB, fui muito bem recebido, me senti em casa.

Então eu gostaria de enaltecer e agradecê-los quanto a isso. A doutora Anabela, que também se fez

presente, como Vice-Presidente. Doutor Rodrigo aqui hoje presente. Os representantes da ABRACRIM aqui hoje, acho que só o Doutor Jordan, mas que também estiveram presentes, o Doutor David também, representante da ABRACRIM.

E dizer que hoje é um julgamento conjunto. Eu acho que toda essa força, Doutor Leonardo, todas essas questões que foram trazidas e todo o apoio que eu recebi, é num único sentido. É de que a classe está unida. E que, obviamente, como fez referência o Dr. Rodrigo, a OAB está sendo Impecável no julgamento desses colegas que tem esse, talvez, desvio de conduta profissional. Mas o que tem que ser respeitado, são as prerrogativas.

Então, hoje, Dr. Leonardo, penso eu que é o senhor que vai sustentar. Hoje não somos vozes aqui tão somente eu, do Dr. Davi, o senhor pelo Habeas Corpus coletivo não. Mas eu penso que somos vozes de 22.000 advogados ativos, que estão inscritos na OAB/Espírito Santo. Porque ninguém dorme hoje tranquilo, em especial, quem milita na seara criminal, sabendo como é que vai ser o dia de amanhã. Se você tem uma prerrogativa, se você tem algo positivado em lei e que não é respeitado e há uma anuência do Poder Judiciário quanto a isso, é muito perigoso.

Então é aquela questão. A preservação de prerrogativa, ela tem que ser tratada com o máximo respeito e com o máximo cuidado.

Então eu teço aqui os meus elogios e agradecimentos quanto à participação, tanto da ABRACRIM, quanto da OAB, principalmente, meu muito obrigado!

Doutor Emmanoel, eu gostaria de iniciar a minha sustentação oral, quase que a título de desagravo. No que diz respeito a essa última Operação Especial, a que hoje nos debruçamos, Dr. Jaime, a “Operação Ties”, que é uma referência, aí eu não sei até que ponto, uma referência pejorativa ou não, às vestes talares de todos os operadores do direito. Por que o Ministério Público, no âmbito de uma investigação, em face apenas de advogados, isso será pauta também neste momento de irresignação. Foi logo utilizar um termo, pejorativamente, utilizado pela maior organização criminosa do país, o PCC, para identificar aqueles operadores do direito. Gravatas, na nomenclatura do crime, são todos os operadores do direito. E o Ministério Público pega esta nomenclatura e traza uma operação que só tem advogados presos, Dr. Rodrigo.

Não dá para entender o porquê do uso desses nomes, que já é um despautério, e pior ainda, isso aí em uma operação, e aqui o segundo momento da irresignação, Dr. Emmanoel, do por que, só temos advogados no âmbito dessa investigação? Doutor Jaime, os advogados aqui são pautados, são colocados, são criminalizados por, eventualmente, serem responsáveis por emitir recados de pessoas ligadas ao crime organizado que estão presos e os faccionados que estariam soltos, Doutor Emmanoel.

E só tem advogado no processo!

Como que um mero então, chamado pombo-correio, pelo órgão fracionário do Ministério Público, a GAECO, ele tem a responsabilização exclusiva do crime? Cadê o emissor da ordem? Cadê o destinatário dessa carta? Por que criminalizar só o advogado?

A gente não consegue entender. É por essas e outras que o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento na Segunda Turma do STF, ele cravou. Nos parece que essas investigações do Ministério Público estão se tornando terra de ninguém. E o pior! São festivais de investigações, isso são palavras do Ministro Gilmar, eu abro aspas aqui: “...sem qualquer controle jurisdicional”.

O Ministério Público está fazendo, de ofício, requerendo a Uber Eats, Ifood, Uber. Dados de advogados para poder ingressar nas nuvens, sem a devida autorização judicial, Dr. Emmanoel

Então fica aqui gravada a minha reclamação, da forma como essas investigações estão sendo tomadas. Obviamente, nunca que eu estou falando aqui dos promotores. Pessoas, profissionais do maior quilate possível, da maior destreza, do maior respeito que nutre esse advogado por eles. Mas da forma como as investigações estão sendo dirimidas.

Pois bem.

Passando à parte do processo, e eu vou tentar não me estender muito.

Desembargador Willian, era uma manhã de uma sexta-feira, 04 de novembro de 2022. Eu dormia com meu filho de 03 anos que tinha acordado no meio da noite, então fui acolhê-lo. E 6h10min da manhã, minha esposa vem até o quarto dele e me entrega o telefone com a ligação de uma colega aqui hoje. Doutor Ricardo, o Davi está sendo preso. Aí eu falei: tudo bem, está no âmbito de uma investigação, já havia acontecido uma deflagração de operação anterior, impondo cautelares diversas da prisão, que não foram descumpridas. E falou: Doutor, o Dr. Davi está sendo preso. Eu falei: Tudo bem, como é que vai ser o procedimento de tornozeleira? Não, está indo para a cadeia. Eu pensei: Como assim, cadeia?

E por que eu falei isso para a Doutora quando ela me ligou?

Porque, Dr. Willian, há apenas 22 dias antes da decretação e cumprimento dessa ordem de prisão, neste órgão fracionário do Tribunal de Justiça, Segunda Câmara Criminal, havia sido julgado e havia sido fixado entendimento de que o Presídio de Segurança Média I do Espírito Santo não era um lugar condigno para abrigar advogados, devidamente agasalhados e investidos de prerrogativa legal de sala de estado-maior.

Então tomei aquele susto, me recompus, fiz contato com o Dr. Rodrigo imediatamente. Eu liguei para o Dr. Rodrigo eram às 6h30min e pedi: O senhor tem cópia dessa decisão? Ele, prontamente, ainda como membro da comissão, me atendeu, me encaminhou, fiz um Habeas Corpus.

Tudo bem! Distribuída na Segunda Câmara, a medida liminar foi negada, mas é hoje, Dr. Willian, o que a gente pede aqui, não é nada diferente de segurança jurídica. É pensar que em 08 dias, eu falo oito dias da data da publicação do acórdão, que concedeu domiciliar a um único advogado que estava preso no Média I, outros 06 foram encaminhados para a mesma cadeia! Sem que nenhuma reforma, nenhuma mudança estrutural, nada tivesse sido feito. Houve um desrespeito à determinação do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Faltou cautela e hierarquia da autoridade coatora.

E aí, consoante houve então todas essas questões e os votos, não tem como não sustentar oral e trazer ao conhecimento, os votos da Segunda Câmara Criminal, à época então, composta aquela turma pelo Desembargador Walace, que também é vogal no presente Habeas Corpus, Desembargador Helimar e, à época, Desembargador Fernando Zardini, para poder ler e fixar o que, que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo entendeu dos advogados que estão presos no Presídio de Segurança Média I.

Abro aspas para começas a leitura do voto do Desembargador Walace Pandolpho. Obviamente, vou fazer uma leitura um pouco mais dinâmica, por conta do tempo.

Perdão! Não vou conseguir fazer a leitura, já estou indo para dez minutos, vai passar muito do tempo regimental.

Mas, em resumo, os votos são, inclusive, o Desembargador Fernando Zardini, abrindo um distinguishing quanto a outra situação de outra advogada para dizer que o Presídio Segurança Média I não possui condições condignas, tão pouco separação para abrigar advogados. Justamente, como antítese à jurisprudência, na qual se pautou a autoridade coatora para poder fundamentar a prisão dos colegas em cadeia pública.

Doutores! A condição é desumana! Não é nem não condigna.

Os advogados que antes estavam em um na cela e já era não condigna, hoje estão em 06. É uma cela de 20 metros quadrados. Um monte de beliche e as supostas melhorias que, talvez, e aí eu entendi como louvável, excelências, o fato de querer julgar junto com o Habeas Corpus da Ordem, as supostas melhorias feitas pela SEJUS. Pelo contrário! Elas pioraram e muito a condição de cárcere dos colegas.

Os advogados, hoje, estão tendo todos que dormirem de cueca lá na cadeia. Porque, como subiram o muro quando era tudo aberto e entrava todo o tipo de bicho, eles subiram o muro, deixaram ainda aberto e continua entrando bicho. E agora faz calor. Colocaram um ventilador que sopra vento quente.

O fato de terem subido esse muro, parou com a ventilação da galeria inteira. Os colegas estão sendo ameaçados. Os colegas estão sendo coibidos, intimidados pelos demais presos com quem tem contato. E aí a segunda cláusula da jurisprudência sendo violada.

Então, excelências, eu não quero me alongar. Dizer as palavras do Dr. Rodrigo. Sim, a OAB está sendo implacável. Fui convidado para poder já fazer a primeira defesa no Tribunal de Ética da ação expulsatória do colega que hoje aqui defendo, o Dr. Davi. E dizer que hoje, a gente busca aqui só que seja feito algo que está positivado em lei.

O Média I não possui estrutura, doutores, para abrigar advogados.

Já caminhando para a parte final, requer que seja então consolidada a jurisprudência anteriormente firmada por este tribunal. E aqui eu faria a leitura também do voto do Desembargador Pedro da Primeira Câmara Criminal, que também firmou entendimento. Que ali eu não considero nem um voto. Eu considero quase que uma poesia. Dizer que, entre a questão de isonomia das classes, hoje, só os advogados que são levados para a cadeia.

Tivemos um evento recentíssimo de juízes presos. Ficaram numa sala de estado-maior, maior do que a sala de estado-maior. Ficaram nos aposentos dos oficiais do Quartel da Polícia Militar.

Então o que se pede aqui é isonomia, segurança jurídica, para que seja concedida a prisão domiciliar, impondo-se contas cautelares diversas da prisão sejam necessárias, para que o paciente, Dr. Davi Dickson, possa sim, responder esse processo preso, porém, com garantia da prerrogativa em prisão domiciliar.

Agradeço, desculpe o tempo e devolvo a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Desembargador Jaime, Vossa Excelência também é relator no Habeas Corpus coletivo. Vai julgá-los juntos?

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Eu pretendo, excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

Alguém vai sustentar no coletivo?

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Excelência, uma questão de fato. Eu gostaria de pedir uma gentileza!

São dois coletivos, mas que tratam de demandas distintas, PSME I e Bubu.

Então eu pediria vênia ao Relator, para que julgasse primeiro aquele que eu fiz menção agora e depois a questão da unidade feminina.

É como requer a questão de fato.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Desembargador Jaime, Vossa Excelência é o Relator de todos?

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Eminente Presidente, eu compreendo a preocupação do ilustre advogado, mas eu entendo que os Habeas Corpus têm pontos comuns que precisam ser enfrentados conjuntamente.

É por essa razão que eu farei dessa forma.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Eminente Presidente, inicialmente, cumprimento os eminentes advogados e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional do Estado que se fazem presentes a essa sessão e que de forma tão contundente fizeram a defesa de prerrogativa da categoria.

Quero nominar aqui o Dr. Leonardo Gagno, que esteve comigo conversando e defendendo a causa de seus membros, assim como o Dr. Ricardo Rocha e agora o Dr. Randow, que é pai de uma das pacientes e cuja emoção também nos afetou.

Eu quero agradecer, inicialmente, também, a paciência e a compreensão dos ilustres advogados, por entenderem a importância do debate temático tão relevante e sensível, não somente para a categoria dos advogados, mas também para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. A nós que incumbe decifrar esse enigma que vem se desenrolando no estado há muito tempo e que nos causa, inclusive, espécie da instituição que congrega os advogados em não ter, até esta data, procurado aforar uma demanda obrigacional contra o estado, se é que o presídio em que os profissionais estão abrigados cautelarmente, não dispõe de condições condignas para recebê-los.

Eu falei sobre isso com alguns advogados que comigo estiveram já lá atrás e agora mais recentemente.

Quero dizer que aqui não se pretende generalizar as abordagens a respeito de eventual violação a prerrogativas da categoria. Nós estamos cuidando aqui de casos específicos de advogados, e não, da categoria.

E esses advogados, evidentemente, estão segregados por atos considerados ilegais até o momento, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, por uma prática que eu não vou entrar no mérito, porque não é o momento e não seria objeto de Habeas Corpus e a gente não conheceria a impetração se fosse essa a causa de pedir.

Eu ouvi de um dos ilustres advogados, que há um relatório composto de fotografias, vídeos, numa inspeção realizada nas celas ocupadas pelos advogados.

Eu recebi hoje das mãos de uma advogada, parte desse relatório e sei que há um Habeas Corpus contendo e debatendo esse relatório que por algum motivo foi distribuído ao eminente Desembargador Helimar Pinto, que está em fase de admissibilidade, para saber se ele continua como relator ou se, em razão da provável prevenção, ele será redistribuído ao gabinete que outrora pertenceu a um dos mais eminentes magistrados desta corte, Adalto Dias Tristão.

Por essa razão, esse relatório não será considerado nessa oportunidade.

Eu tenho em mãos 04 Habeas Corpus. O pautado sob o nº 47, o pautado sob o nº 48 e fora de pauta, o 501169243, em que também é paciente um advogado que já consta no Habeas Corpus 48 e o 5011361, que tem como paciente três outras advogadas.

Face à similitude das argumentações trazidas ao conhecimento do Poder Judiciário e face à precedência temporal, eu vou procurar ler e sintetizar o voto proferido no Habeas Corpus nº 5010920, que alberga todas as matérias trazidas ao debate desta tarde e que foi impetrado pelo Dr. Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho, a quem rendo as minhas homenagens e que diz respeito ao paciente Davi Dickson.

Mas os outros Habeas Corpus contêm as mesmas abordagens e eu pediria a Sua Excelência que me perdoasse por não ter colocado antes em votação, mas tudo se deu em razão de uma espécie de tática para não trazer à coação um entendimento que seria aplicado em seguida em outros processos e que, talvez, eu pudesse mudar de opinião a respeito.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

(VOTO PROFERIDO E INSERIDO NO PJE PELO GABINETE)

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, quero, nesta oportunidade, cumprimentar os ilustres advogados que fizeram o uso da tribuna e os demais advogados que fazem parte da comissão da OAB, inclusive, recebi-os em meu gabinete na parte da tarde.

Inicio o meu voto dizendo o seguinte: Fui removido para Vitória no ano de 1994 e por infelicidade minha fui designado para ser Juiz
Substituto na Vara da Corregedoria de Presídios que era na época a Vara existente e que não existe mais, onde a figura do Magistrado se encarregava de fiscalizar o presídio e, também, fazer transferência de presos. Só que o problema maior é que não tínhamos presídios. Nós tínhamos a Casa de Detenção e o IRS, presos condenados cumprindo pena em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Viana com o semiaberto. Eram esses os presídios existentes naquela época.

Além disso, passei também a ser responsável pela 5ª Vara Criminal, como Juiz adjunto de um colega que hoje não está mais na magistratura, uma vez já está aposentado.

E esse problema era constante, em primeiro lugar delegado de polícia, colocá-los onde, evidentemente, aqueles que tinham prisão decretada. Não sei quem tomou a iniciativa. Desativaram uma delegacia no Município de Vila Velha e ali instalaram o presídio, que denominaram de Presídio da Polícia Civil. Se tinham condições ou não de receber presos para lá eu os encaminhava. Os advogados eram outro problema porque se encaminhávamos para o Quartel da Polícia Militar e o Quartel os devolvia dizendo: ”Que não tinha condições adequadas para recebê-los”.

Desde essa época a minha posição qual era sempre, sempre fazer com que essas pessoas em caso de existências de condições condignas, pudessem responder em liberdade, porque na época não havia essas medidas, hoje, existentes até esses processos que foram mencionados como sendo eu votante ou relator, salvo engano, acho que fui relator, e determinei uma prisão domiciliar, e eu fui acompanhado pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio que era um dos componentes desta Câmara e, também, o eminente Desembargador Helimar Pinto que, ainda hoje, compõem a Câmara.

Muito bem. Hoje me traz o voto o eminente Desembargador Relator Convocado Jaime Ferreira Abreu completamente diferente da minha posição.

Recebi o voto com antecedência e o li, recebi esse relatório que Sua Excelência mencionou e confesso que a minha mente está sendo voltada para conceder a ordem.

Acontece que eu fui buscar informações, depois que proferi o voto, concedendo a ordem e a informação que eu recebi é que houve uma melhoria no presídio. Ora, eu não sei se isso é verdade ou não, porque nunca tive oportunidade de ir lá.

Poderia até pedir vista dos processos para ir lá fazer uma inspeção. Só o que acontece eu tenho o julgamento de hoje e a última sessão. E fazê-los terem que esperar de dois ou três meses para voltar o julgamento desse processo.

Como disse o eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu existe outro processo onde esse relatório foi encaminhado e provavelmente será encaminhado ao Ministério Público para que ele tenha vista, para que ele possa examinar a questão, para que ele possa demonstrar isso que foi juntado é o não verdadeiro.

Diante desse fato e dessa situação peço vênia, mas acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Figuro como vogal
nesses processos, da mesma forma que o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, fui também titular da Vara da Corregedoria de Presídios à época, e respondi também pela 5ª Vara, que na época também era encarregada dos Presídios, fui por dois anos, como a maioria sabe, Presidente da Comissão de Tortura, que foi instalada e que fora instalada neste Tribunal, e que lamentavelmente, tivemos que acabar com a comissão de tortura.

Desculpe, porque lamentavelmente ela não foi criada, o eminente Procurador de Justiça presente não tem absolutamente nada com isso, mas ela não foi criada pelo Ministério Público, e a época alguns membros do Ministério Público se insurgiram contra a comissão de tortura criada pelo Tribunal, e não participavam. Então tivemos para evitar litígio, conflito entre as instituições, que acabar com a comissão de tortura que era aplaudida por todo o sistema prisional, por advogados, pelos próprios presos inclusive, que adoravam a existência da comissão tortura, e pelos funcionários da SEJUS, que também adoravam, por que trabalhavam com garantia, todos gostavam.

Mas lamentavelmente tivemos que acabar e não montamos mais.

Nesse caso especificamente, os pacientes tiveram prisão decretada em razão de supostamente utilizar prerrogativas de advogado em favor de facções criminosas, através de repasse de mensagens entre integrantes presos, e integrantes do comando soltos, e nesse caso entendeu-se presente o
fummus comissi delict
, e o
periculum in mora
, e se decretou a prisão preventiva.

Nesses Habeas Corpus e em alguns deles, inclusive, aqui hoje foi sustentado e ratificado, se busca a concessão de prisão domiciliar ou obviamente a substituição pelas cautelares alternativas, tirando, deixando de lado a cautelar máxima que é prisão preventiva. E em razão de tudo isso, da ausência de Sala de Estado-Maior, segundo sustenta a OAB e vários advogados, e de instalações condignas aos membros da advocacia.

Sinceramente para começar o meu voto, eu não vejo qualquer risco, com toda vênia,

a independência da OAB, Classe que eu integrei por uma década e um pouco mais, antes de vir para a Magistratura.

Não vejo, e para onde obviamente, o dia que me expulsarem da Magistratura, porque nós acabamos sendo expulsos com 75 anos, tem que sair, e se ainda tiver forças, pretendo obviamente com a permissão da OAB, voltar a advogar, não é para não ficar à toa, é para colaborar com a advocacia, para ajudar.

Não vejo violação à independência da OAB de forma alguma, porque nós aqui não estamos julgando a Instituição, não estamos julgando a OAB, essa instituição respeitabilidade, instituição respeitável, essa instituição que faz parte do nosso sistema de Justiça. Mas na realidade, estamos julgando indivíduos que estão inscritos na OAB, e que lamentavelmente, pelo menos, presume-se, tentaram ou mancharam, ou tentaram manchar o nome dessa instituição que jamais poderá ser manchada.

No Habeas Corpos nós não podemos de forma alguma discutir mérito, o rito é sumário, não permite a incursão no processo de cognição exauriente, de forma alguma.

Não se discute mérito, não podemos discutir aqui se a atividade do advogado na transmissão de recados, de ordens ao comando de organização criminosa, caracteriza ou não a óbvia participação nos crimes que são praticados pelo comando criminoso: tráfico, lavagem de dinheiro, homicídio, e etc., cada um tem obviamente a sua atividade. E a atividade do advogado que lamentavelmente mudou de lado, ela pode ser criminalizada sim, isso vai ser discutido no processo de conhecimento, se naquele caso foi isso que o advogado praticou, ou se a atividade dele é de menos importância, ou é de irrelevância, para obviamente o resultado criminoso, se tem relevância, é claro que deve responder. Essa matéria é do processo de cognição exauriente, no processo de conhecimento, não pode ser discutida no Habeas Corpus.

Os Tribunais têm sedimentado como o eminente Relator disse, e o Desembargador Walace ratificou, o entendimento de que a ausência de Sala de Estado-Maior por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar a advogados, uma vez que a acomodação em celas separadas do convívio prisional, com condições dignas de higiene, salubridade e segurança, são aptas a garantir a prerrogativa prevista no artigo 7º da lei.

E nos termos que foi citado pelo Desembargador Relator, o controle das salas especiais para advogados, é prerrogativa da Administração Forense, e obviamente partindo desse prisma, nós não devemos de forma alguma confundir simplicidade do local, com ausência de condições adequadas de higiene, e segurança.

Nos documentos juntados aqui para impetração, tive acesso a todos, tive acesso ao voto de relatoria, eu não vislumbro também provas suficientes de que as instalações não estão de acordo com as estipulações legais, uma vez que as fotografias, os relatórios, demonstram que o local possui banheiro, cama de alvenaria, além de tratar-se de ambiente separado dos demais internos.

Eventuais problemas apontados tais como, rachaduras, mofo, ausência de local para estender roupas, entre outros, podem ser prontamente solucionados pela Secretaria de Justiça e, não autorizam, por si só, de forma alguma, a colocação de pacientes em prisão domiciliar de imediato, já que a sala ocupada embora simples está de acordo, com o que prevê o estatuto da advocacia, sim.

E aqui saliento, que de fato em precedente que não contou com a minha participação, esta colenda Câmara nos autos do Habeas Corpus cujo número cito

no voto escrito que vou apresentar, agora, 28/09/2022, deste ano, por maioria, decidiu que as acomodações na qual o paciente estava recolhido, não possuíam insumos de utilização diários, havia comunicação com presos na área interna, baixa ventilação, e iluminação insuficiente, que não atendiam aos critérios estabelecidos na legislação.

Entretanto, estou comungando do entendimento adotado pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio,
que é o supervisor das Criminais naquela oportunidade, no sentido de que as instalações, apesar de simples, atendem de forma satisfatória as normas previstas no Estatuto.

Quanto ao Habeas Corpus cujo número cito também, outro Habeas Corpus também citado, registro que além de não ter participado do quórum de julgamento lá na pela Primeira Câmara Criminal, aonde tenho vinculação com alguns processos, o precedente referia-se a outro presídio, referia-se ao Centro Prisional Feminino de Cariacica, cujas instalações, a meu ver, também atendem as determinações legais.

Por fim, é interessante mencionar, e é recente, que a SEJUS através do Diretor do PMSEI, nos autos do HC 5011367-68, em 09/12/2022, informou que foram realizadas melhorias nas salas destinadas aos advogados, sendo registrados ainda, que os mesmos estão inseridos em oficinas de trabalho, independentemente dos demais internos, e recebem atendimento separadamente. Além disso, informou a SEJUS, quatro deles recebem visitas de familiares quinzenalmente, e dois optaram por não receber, mas realizam contato por via telefônica, com a assistência do setor psicossocial.

Quanto às chuvas, a SEJUS informou que não houve danos relevantes, já que estão localizados na parte alta do Complexo Prisional.

Vale mencionar, que a população do Estado em geral, foi severamente prejudicada por fortes chuvas, e não àqueles se encontram em Unidade Prisional. Todos nós, inclusive nós que moramos em apartamentos, algum de nós sofreu com vazamento, infiltração, e etc.

De qualquer modo, como determinado pelo Magistrado, entendo ser de grande valia, que seja oficializada a Secretaria de Estado da
Justiça,

bem como, ao
Supervisor das Varas das Execuções Penais
,
com intuito de sugerir providências no sentido de que sejam solucionadas problemas pontuais nas acomodações existentes, e, ou até mesmo, a construção, acho que deve ser solicitado de imediato,

a construção de uma unidade específica para àqueles que possuem direito a prisão especial, já que nós não temos.

Por esta razão pedindo vênia aos ilustres advogados, aos ilustres causídicos, e a OAB, Instituição que respeito, e que estou afastado porque estou no exercício da Magistratura, mas que pretendo um dia voltar, é que
acompanho nesse momento, o eminente Desembargador Relator.

E é a súmula.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Uma questão de fato, por gentileza, Desembargador Willian.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Durante a leitura do voto, da explicitação do voto do Desembargador Walace e da leitura do voto de Vossa Excelência agora também. Em razão do julgamento ter sido feito de forma compartilhada, como eu havia impetrado o meu Habeas Corpus no primeiro dia, apenas havia sido juntado, a título de esclarecimento das acomodações onde os advogados estão, o relatório da OAB.

Passado isso, a OAB impetrou Habeas Corpus coletivo, razão pela qual, o Juiz também trouxe, a título de informações, o relatório da SEJUS mencionado por Vossa Excelência agora.

E como a questão aqui está se pautando na jurisprudência do STJ e do STF que fala em condignidade e separação, eu gostaria de trazer o excerto do relatório da SEJUS. E aí não tem participação nenhuma da OAB, na qual fala que os advogados estão separados com a exceção apenas dos agentes públicos de segurança.

Então, se é uma exceção, há violação de regra. E pior ainda! Os advogados estão compartilhando a ambiência, a galeria com agentes públicos de segurança.

Doutor Willian, o senhor como disse bem agora, figurou como advogado durante mais de uma década, é notório que os agentes públicos de segurança, não que são rivais ou cada um na sua área de atuação, mas, talvez, o advogado não seja a pessoa mais grata aos agentes de segurança. E não querendo trazer o mérito de quem esteja lá ou não, até porque já há violação da regra por si só, de estarem compartilhando um ambiente com outros presos, o que é violado pela jurisprudência, isso está no relatório da SEJUS, estão presos lá agentes de segurança mais velhos, que não podem estar em outros convívios. Estão nessa galeria junto com os advogados.

Então, eu peço vênia para levantar essa questão de fato, considerando que foi utilizado para pautar os votos, tanto do Desembargador Walace quanto do Desembargador Willian, para dizer que está havendo então, a violação, com base no relatório da SEJUS, dizendo que não está havendo então, como os requisitos são cumulativos, a condignidade e a separação, pelo próprio relatório da SEJUS, é possível destacar que não está havendo o cumprimento de um desses requisitos.

É a questão de fato que trago e devolvo a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente doutor.

Eu consulto o eminente Desembargador Relator, se adere à solicitação, que seja oficiada a SEJUS para saber se, realmente, está acontecendo essa violação e para que o problema seja sanado, se teria algum problema?

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Eminente Presidente.

Sem prejuízo da decisão a que chegou esta colenda corte e a respeito da questão de fato levantada pelo eminente advogado, eu quero trazer aqui um excerto do Habeas Corpus Nº 5011361, que também foi julgado nesta oportunidade. E gostaria que esse excerto fosse inserido em todos os Habeas Corpus que foram julgados nessa oportunidade.

Eu digo que, assim como fiz em ocasião precedente, a bem da verdade, é que não está se debatendo eventual lesão à prerrogativa da categoria, que seriam aquelas compatíveis com o exercício da atividade que se considera e é essencial à administração da Justiça, mas sim, de comportamentos notadamente contrários aos sagrados objetivos que regem a advocacia. Tratando-se de condutas anômalas, a caracterizar situação teratológica que não guarda vínculo profissional nas quais os profissionais apenas utilizaram suas insígnias para o cometimento de crimes. E essa afirmação não vincula apreciação do mérito da demanda no seu sentido exauriente, como acaba de afirmar o eminente Presidente, a exigir a apreciação da pretensão sob um olhar desfavorável aos interesses de todos esses pacientes.

Nesta oportunidade e já que, em reiteração, se revela apropriado fazer um registro sobre as diligências pessoalmente realizadas pela seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo ilustre Presidente e alguns outros membros de sua diretoria, com realce a digna Vice-Presidente e ao não menos conceituado, Diretor da Comissão de Prerrogativas que, pessoalmente, se empenharam junto a este Relator, para formular pedido de procedência da demanda constitucional, ainda que perceptível, faço questão de destacar isso. O constrangimento em procederem a busca do referido benefício em favor de infratores. O que, certamente, se deu apenas em razão de estrita observância da representação institucional.

Trago aqui um recorte sobre as razões que levaram o excelso Supremo Tribunal Federal a considerar inconstitucional a expressão, assim reconhecidas pela OAB no inciso V, do artigo 7º do estatuto.

O que se deu exatamente para subtrair eventual interferência corporativa e interpretações com excessos de exigências físicas que acabassem por inviabilizar o aprisionamento de advogados infratores, considerando ser indevido exigir do poder público, disponibilizar acomodações que, a pretexto de garantir a prerrogativa do profissional, lhe trouxesse comodidades impróprias e inacessíveis, até mesmo ao cidadão de bem.

Ademais, recebi informações dos próprios membros da Diretoria da Seccional Capixaba da Ordem, de que os pacientes estão suspensos do exercício da advocacia em decisão liminar. O que nesse contexto, destaco:

“A corte distrital concluiu que, além do impedimento de exercer a profissão, a suspensão do registro faz o advogado perder temporariamente as prerrogativas inerentes à função, entre elas, o recolhimento em cela especial”.

Trago à colação e consideração de todos que, segundo o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior: “O advogado só faz jus a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão”. O que inspira entender-se que os pacientes também perderam temporariamente as prerrogativas inerentes à função.

Sobre esse entendimento trago à colação, paradigma jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, destacando o julgado do Habeas Corpus nº 762870, que é do Espírito Santo e do qual foi Relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, na operação “Armistício”, quando sua excelência assim se pronunciou e trago ao conhecimento novamente de todos, a decisão que já é de conhecimento da sociedade no sentido de que: “Quanto ao direito ao recolhimento em sala de estado maior, o advogado só faz jus a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão”. O que não é o caso dos autos, porque a inscrição encontra-se suspensa dos quadros da OAB. Julgado proferido em 11 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça 17/02/2020.

Dessa forma, eminente Presidente, considerando que a matéria trazida ou revolvida pelo eminente advogado, já foi objeto de apreciação por essa corte quando analisada no seu contexto geral e que não cabe em sede de Habeas Corpus, ser particularizada uma questão de fato que não teria importância e suficiência, por si só, para justificar a pretensão da benesse.

Por essa razão, eminente Presidente, eu, mantendo o voto proferido e agora fortalecido pelas ações trazidas à Corte pelo eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer e por Vossa Excelência, reconhecido professor na área de direito penal e processual penal, além de um garantista de escol, eu rejeito essa questão de fato, Presidente.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA DA SILVA:-

Pela ordem, excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Doutor, nós já encerramos o julgamento, data máxima vênia, com todo respeito a Vossa Excelência. A questão fática que foi suscitada já foi julgada.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA DA SILVA:-

Foi suscitada pelo eminente colega.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Se for questão fática sim, doutor, senão nós não podemos. Vários advogados estão aguardando.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA DA SILVA:-

É questão fática.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Então que Vossa Excelência coloque. Se for questão fática, eu irei dizer.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA DA SILVA:-

São duas questões, excelência.

A primeira questão fática, é que o Desembargador fundamentou antes do voto dele aqui, inclusive, ele disse que não iria aferir aquela documentação juntada, porque seria um documento novo. Citou ainda precedência de obra de Vossa Excelência.

E ontem, o que compôs o voto dele, também acompanhado pelos demais desembargadores, inclusive, por Vossa Excelência, um ofício que veio juntado pelo Ministério Público ontem aos autos. Esse ofício sedimentou o voto dele e aqui há uma quebra na paridade das armas, porque o Ministério Público pode trazer esse ofício juntado e ser conhecido, inclusive, ser objeto de deliberação no voto. E hoje, foi obstacularizada a defesa de trazer fatos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência fica à vontade para se utilizar dos instrumentos legais para demonstrar a sua irresignação ou a de Vossas Excelências, com relação ao julgamento desta Corte, mas esse julgamento nós já encerramos, doutor, lamentavelmente.

Com todo respeito a Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Esclareço ao douto advogado que este Relator, não se utilizou desse ofício que foi mencionado nessa oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. É irrelevante Desembargador Jaime.

Vamos passar para o próximo processo.

Doutor, Vossa Excelência tem todo respeito dessa Presidência e de todos nós.

Muito obrigado.

*

ts*swa*kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5011692-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Trata-se de
habeas corpu
s, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA
, em que se alega constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.34/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, e no artigo 2º, §§2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, nos moldes do artigo 69, com a incidência da agravante de pena do artigo 61, inciso II, alínea “g”, ambos do Código Penal, em razão de fatos investigados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no bojo da operação “TIES”.

Inicialmente, relata o ilustre impetrante que o paciente é advogado, e que está recolhido em cadeia pública – PSME I, desde 04 de novembro de 2022, por força de decreto prisional exarado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES nos autos de Nº 0001736-35.2022.8.08.0050.

Assevera que, em 23 de agosto de 2022, a mesma autoridade coatora já havia deferido o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, para aplicar medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente, com fulcro no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, e que não houve descumprimento das medidas ora fixadas.

Nesse sentido, tece que, sem que houvesse qualquer descumprimento das medidas cautelares outrora impostas, a dita autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente após 73 (setenta e três) dias da fixação das medidas cautelares, tratando-se de flagrante constrangimento ilegal ante a ausência de contemporaneidade.

Por fim, reporta que não houve a devida individualização das condutas do paciente, bem como alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nisso amparada, requer a concessão da ordem,
“
para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, restabelecendo as medidas cautelares outrora já impostas, eis que, passada a busca e apreensão e a imposição das citadas cautelares (apenas 73 dias de diferença), nada diferente aconteceu que denotasse a imposição da prisão, especialmente o fato de nenhuma medida cautelar ter sido desrespeitada.”

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o regular andamento do feito (mov. 3868201) e ressalta:

“[...] a prisão preventiva foi decretada com base na descrição fática promovida nos autos, uma vez que delineada a gravidade dos crimes, em tese, praticados pelo paciente e demais corréus, todos escorados em cristalinos indícios de autoria e materialidade ou mesmo em robustas provas já constituídas pelas diligências até então desenvolvidas, em especial, ante as transcrições e cópias de documentos constantes dos autos.

Conforme se extrai da inicial,
o paciente e demais corréus, na condição de advogados, valem-se de suas prerrogativas, para atuação como informantes de detentos, por meio de bilhetes (“catuques”), levados durante as visitas a estes, o que permite a realização de atos de gestão acerca do funcionamento da facção, em especial, voltadas ao tráfico de drogas.

Foram apreendidos aparelhos celulares e notebooks e, diante da extração de dados,
foram verificados diversos bilhetes de conteúdo criminoso, conhecido vulgarmente como “catuques” e que seriam dirigidos aos presos que se encontravam presos ou pelos faccionados em liberdade por intermédio do paciente e dos demais corréus, valendo-se inadvertidamente das prerrogativas da advocacia para permear a comunicação criminosas entre os diversos membros da facção criminosa.

Importante consignar que nos diálogos extraídos, foram realizados ajustes acerca da comercialização de drogas, além da distribuição de armas e drogas nas comunidades e favelas.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, penso razão não assistir ao impetrante.

Depreende-se que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, artigo 40, incisos III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, e figura como réu a Ação Penal nº 0001736-35.2022.8.08.0050 - OPERAÇÃO TIES - PIC/GAECO nº 002/2022 - distribuída por dependência às ações cautelares nº 0001061- 72.2022.8.08.0050 (Interceptação Telefônica e Telemática) e nº 0001353-57.2022.8.08.0050 (Busca e Apreensão).

Conforme consta da denúncia acostada aos autos, o paciente supostamente é um dos integrantes do setor de “advogados” à disposição da organização criminosa conhecida “PCV - Primeiro Comando de Vitória”, e atua na transmissão de mensagens entre faccionados presos e indivíduos que estão em liberdade, valendo-se das prerrogativas profissionais da classe dos advogados.

Verifico, de pronto, conforme constam dos documentos acostados e das informações prestadas pela dita autoridade coatora, que o Ministério Público Estadual procedeu com a devida individualização das condutas do ora paciente, senão vejamos:

“(...) A partir de análise de todo o material alcançado durante as investigações, especialmente pelos dados extraídos do aparelho celular de aponta a atuação de DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA na transmissão de ordens ilícitas (mensagens de conteúdo criminoso) entre os integrantes da facção
“PCV”. Aqui, o acusado Davi Dickson Meroto Lamas Pereira, é denominado “Davi Adv/Frajola” - usuário da linha nº (27) 99694-9946 e com o afastamento telemático observou-se que o denunciado transmitia mensagens entre faccionados presos e em liberdade, viabilizando-se a gestão continuada da organização criminosa. Identifica-se um “catuque” localizado em dados telemáticos do denunciado DAVI junto ao e-mail: davi_meroto@hotmail.com, denominado “Meu MN desenho Veja bem meu parceiro.pdf”, cujo remetente seria um fornecedor de armas do Rio de Janeiro (estado em que o PCV guarda estreitos laços de comércio e aliança criminosa, principalmente com a facção CV – Comando Vermelho), o que só reforça os indícios de como o PCV tem se estruturado com armas de alto potencial lesivo e adquirido outras armas e drogas com tamanha facilidade, com a indicação expressa dos integrantes da organização criminosa, especialmente o seu “braço armado”
. Nas mensagens trocadas, ao que tudo indica claro receio de DAVI ser preso. Corroborando os elementos acima,
reforça-se que no grupo no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp denominado “ADVOGADOS UNIDOS”, foi o denunciado DAVI quem demonstrou grande preocupação quando registrou: “o problema é quando pegam o celular”, bem como orientou os demais participantes a não se descuidarem com a nuvem.
Após pesquisa nos registros da SEJUS, por meio do sistema INFOPEN e relatórios requisitados, constatou-se que o denunciado DAVI realizou demasiadas visitas aos membros do PCV na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana, já que visitou aproximadamente 154 vezes o faccionado CLEUTON GOMES PEREIRA; aproximadamente 92 vezes o faccionado LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA; aproximadamente 131 vezes o interno DJALMA LEITE VASCONCELLOS, dentre outros.
Do exame dos registros das visitas de advogados em determinadas unidades prisionais do ES, conclui-se que o denunciado DAVI realizou no mínimo 886 visitas a 145 internos distintos, no período de abril de 2020 a agosto de 2022, em pleno período de pandemia e com restrições sanitárias
. Outro número que chama a atenção nessa análise é o tempo de duração dessas visitas, já que diversas delas perduraram por mais de 06 horas. Somadas,
essas visitas alcançaram o total de 1.403 horas.
Ademais, muitas dessas visitas foram realizadas no período noturno, ou até mesmo durante a madrugada, e com outros faccionados de uma vez (...)”. (grifei).

Neste ínterim, não há que se falar em ausência de individualização das condutas do paciente.

Prosseguindo, no que tange a alegação de
decretação da prisão preventiva do paciente após 73 (setenta e três) dias da fixação de medidas cautelares diversas, sendo que não houve o descumprimento das mesmas, verifico que houve expresso requerimento do Ministério Público Estadual pela decretação da prisão preventiva dos pacientes e dos demais corréus, vejamos:

[...] Vislumbra-se, pois, que as provas produzidas nos autos dão conta da célula jurídica formada pelos investigados que atuam como intermediários na transmissão de mensagens entre os faccionados presos e os que se encontram em liberdade, viabilizando que a cúpula da organização mantenha o poder de gestão sobre os crimes perpetrados, notadamente sobre o tráfico de entorpecentes e crimes violentos executados com a finalidade de manter ou expandir poderes materiais. Assim, verifica-se a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos em tela, pelo que deve ser decretada a prisão preventiva. Memore-se que os principais líderes se encontram atualmente no Sistema Penitenciário Federal justamente para dificultar a comunicação com os demais integrantes da organização. Porém, a medida se torna ineficaz diante da existência de uma célula de advogados que desempenham funções ilícitas de mensageiros. Com base nesse cenário, instaurou-se a presente investigação, no curso da qual se requereu a decretação judicial de medidas cautelares probatórias, notadamente interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, além de quebra de sigilo de dados mantidos em nuvens, o que deu origem ao procedimento judicial n. 0001061-72.2022.8.08.0050. Conforme determina o art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação de prisão preventiva terá cabimento apenas nas hipóteses em que houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, caracterizadores do fumus comissi delicti. Exige-se, além disso, que a medida tenha a finalidade de acautelar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou de garantir a aplicação da lei penal (hipóteses caracterizadoras do periculum libertatis). Esses dois elementos, conjugados, constituem os pressupostos da prisão preventiva. Em relação ao primeiro requisito, não há qualquer dúvida da existência do fumus comissi delicti. Os elementos expostos na denúncia, que aqui não serão reproduzidos para se evitar desnecessária repetição, comprovam que os denunciados integram o setor de “advogados” que ficam à disposição da organização criminosa, aderindo à célula criminosa, como amplamente demonstrado pelas provas citadas. O periculum libertatis é evidente. Todos os integrantes da célula identificada atuam na transmissão de mensagens entre faccionados presos do “PCV” e indivíduos que estão em liberdade. Não haverá desarticulação da célula criminosa sem prisão. A prisão preventiva dos denunciados, nesse sentido, é imprescindível não só como garantia da ordem pública, como para evitar o fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na habitualidade de crimes pelos denunciados. Os elementos de prova apresentados evidenciam que há risco iminente de lesão a bens jurídicos diversos, caso os advogados continuem a atuar na comunicação entre faccionados presos e livres, trazendo perigo até mesmo à segurança pública, o que torna cristalino o periculum libertatis. Outrossim, conveniente consignar que o denunciado MARCO AURELIO se encontra foragido, permanecendo a Polícia, o Ministério Público e a Justiça ainda sem o conhecimento do real paradeiro dele, motivo pelo qual, presente também o risco de que prejudique a instrução criminal e aplicação da lei penal. Por óbvio, a única forma de efetivamente garantir a interrupção dos crimes em comento e atender aos fins que a lei penal visa proteger é a prisão dos denunciados, não satisfazendo qualquer das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, não podendo este órgão Ministerial coadunar com a impunidade e com o descrédito da sociedade nas instituições responsáveis pela persecução penal. A constância das práticas ilícitas que há tempos vêm desafiando o Poder Público e prejudicando a sociedade como um todo ao estruturar um forte esquema de “sociedade paralela”, sobretudo para sustentar o tráfico de entorpecentes, claramente recomenda a urgente necessidade de se estancar, ou diminuir, a atuação dos integrantes da célula criminosa revelada – fato que se enquadra perfeitamente no conceito de garantia da ordem pública e, portanto, constitui, por si só, fundamento idôneo e suficiente à prisão preventiva (...)”.

Por sua vez, o MM. Juiz
a quo
, ao analisar o requerimento Ministerial e a partir da descrição fática contida nos autos, assim decidiu:

“[...] percebe-se a gravidade dos crimes, em tese, praticados pelos denunciados, todos escorados em cristalinos indícios de autoria e materialidade ou mesmo em robustas provas já constituídas pelas diligências até então desenvolvidas, em especial, ante as transcrições e cópias de documentos constantes dos autos.

Para a decretação da prisão preventiva, exige a legislação, além da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que a mesma seja aplicada visando a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal e a eficiência da aplicação da lei penal, consoante disciplina do art. 312 do Estatuto Processual Penal.

Conforme se extrai da denúncia, os fatos apurados pelo Ministério Público na Operação “Ties” decorrem da existência de um grupo criminoso conhecido por Primeiro Comando de Vitória – PCV e que dispõe de um grupo de advogados que, valendo-se de suas prerrogativas, atuam como informantes, facilitando a comunicação entre os detentos e criminosos que estão do lado de fora das unidades prisionais, por meio de bilhetes (“catuques”) que lhes são levados durante as visitas aos presos, o que permite, de fato, atos de gestão acerca do funcionamento da facção, em especial, voltadas ao tráfico de drogas.

Quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos aparelhos celulares e notebooks e, diante da extração de dados, foram verificados diversos bilhetes de conteúdo criminoso, conhecido vulgarmente como “catuques” e que seriam dirigidos aos presos que se encontravam presos ou pelos faccionados em liberdade por intermédio dos advogados MARCO AURÉLIO DE SOUZA RODRIGUES, DIEGO DO AMARAL LEAL, DANIEL FERREIRA DE SOUZA, MATEUS CANIZIO MARINHO DE OLIVEIRA, DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA, MAILA HERING, THATIANE DOS SANTOS SILVA, MAYCON NEVES REBONATO, BÁRBARA MARCARINI VON RANDOW, GUILHERME NUNES MORAES e ESTER MORAIS DIAS, valendo-se inadvertidamente das prerrogativas da advocacia para permear a comunicação criminosas entre os diversos membros da facção criminosa.

Na análise dos diálogos diversos extraídos nestes autos, observa-se ajustes acerca da comercialização de drogas, e sobre contas voltadas ao tráfico de drogas e distribuição de armas nas comunidades e favelas.

Todavia, o caso vertente ostenta grande complexidade face a visível articulação dos envolvidos entre si e para os diversos membros da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV e suas diversas ramificações, tenho que, no momento, impõe-se a medida extrema como garantia da ordem pública, em especial pelos últimos acontecimentos, públicos e notórios (fatos ocorridos em 11/10/2022 – queimas de ônibus coletivos), que trazem insegurança a sociedade, bem como para a conveniência da instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal.

Após exaustiva análise das condutas individualizadas pelo Parquet, tenho que existe a indicação, descrição e demonstração por meio de documentos (WhatsApp, cartas, bilhetes, etc) de comunicações entre os próprios acusados e entre detentos do sistema prisional, supostamente integrantes da facção denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV, relatando acerca da contabilidade do tráfico de drogas, valores provenientes da lucratividade da venda de drogas, comercialização e distribuição de armas nas favelas e comunidades, incluindo recomendações sobre a gestão de pontos de drogas, inclusive, reposição de drogas, além de diversos outros comandos e crimes de natureza diversa sob a administração da organização criminosa.

Constantes interlocuções entre os acusados e detentos ou faccionados em liberdade com gerência em nível operacional acerca de ataques de grupos rivais cometidos em razão da disputa de controles de tráfico de drogas, além de considerável preocupação entre os advogados pertentes ao mesmo grupo com o nível das conversas e pelo receio de responderem criminalmente ou virem a ser presos.

Da leitura das diversas mensagens, vê-se que não há propriamente a finalidade de tratar de direitos defensivos dos faccionados, mas para a transmissão de mensagens entre os faccionados que se encontram em liberdade e aqueles que fazem parte do sistema prisional, valendo-se das prerrogativas da advocacia, facilitando a comunicação entre os líderes presos e soltos.

Além disso, o Ministério Público indica de forma clara e minuciosa o relatório das diversas visitas realizadas pelos acusados para tais detentos. Em última análise, resta nítido que crimes são arquitetados e cometidos por organizações criminosa (Orcrim) exatamente em razão da transmissão de mensagens de maior interesse da cúpula da organização.

Assim, os acusados extrapolaram os limites de sua profissão, atuando de forma proativa, aderindo, colaborando com o tráfico de drogas e crimes conexos, alimentando, retroalimentando e fomentando a escalada criminosa e optando em fazer parte da organização.

Merece destaque o fato de que, uma vez em liberdade, não tardarão a estreitar novos laços com a organização criminosa, sendo imprescindível embargar eventuais ligações existentes entre referidos acusados (profissionais de advocacia) e os diversos líderes e integrantes da facção criminosa. [...]

Decreto a prisão preventiva dos acusados MARCO AURÉLIO DE SOUZA RODRIGUES, DIEGO DO AMARAL LEAL, DANIEL FERREIRA DE SOUZA, MATEUS CANIZIO MARINHO DE OLIVEIRA, DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA, MAILA HERING, THATIANE DOS SANTOS SILVA, MAYCON NEVES REBONATO, BÁRBARA MARCARINI VON RANDOW, GUILHERME NUNES MORAES e ESTER MORAIS DIAS, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual e, também, para assegurar a aplicação da lei penal, visto que os acusados em liberdade demonstram elevado risco para a sociedade em razão da gravidade dos delitos atribuídos aos mesmos. [...]
”

Neste ponto, é cristalino que em qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal caberá a decretação da prisão preventiva pelo magistrado competente, em especial quando a requerimento do Ministério Público, nos moldes do art. 311 do CPP.

Ademais, é evidente que o douto magistrado apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos. Ressalta-se que já existia uma extensa investigação em curso denominada OPERAÇÃO TIES - PIC/GAECO nº 002/2022.

Nesse sentido, sobressai o contexto fático, notadamente levando em conta a atuação do paciente na organização criminosa, que era encarregado em
transmitir mensagens entre os faccionados que se encontram em liberdade e aqueles que fazem parte do sistema prisional, valendo-se das prerrogativas da advocacia, facilitando a comunicação entre os líderes presos e soltos
.
Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado motivou sua análise tendo por base especialmente o risco à ordem pública. Destacou indícios de periculosidade concreta das condutas dos advogados, reforçando a necessidade de embargar eventuais ligações existentes entre o paciente e os demais líderes da facção criminosa.

Ademais, tem-se que, no presente caso, o crime de tráfico de drogas de que é acusado o paciente se revela de elevada gravidade concreta, eis que este integra, conforme já exarado, organização criminosa autointitulada “PCV - Primeiro Comando de Vitória”, que exerce o controle do tráfico de drogas na região, o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta, a demandar pronta atuação estatal por meio da segregação cautelar do acusado.

Destarte, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual.

Já sobre o exame de contemporaneidade da prisão, saliento que é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e a decisão que decretou a cautelar, como também pela permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação, ainda existem. Nesse sentido, a gravidade das condutas, aliadas à periculosidade do paciente (
lembro: integrante da organização criminosa PCV - Primeiro Comando de Vitória, valendo-se indevidamente de prerrogativas próprias da advocacia, para fins de transmissão de mensagens ilícitas (“pombo-correio”) no interesse da facção
), evidenciam a contemporaneidade da cautelar.

Certo é que, por se tratar de operação de extrema complexidade, que necessitou de profundas diligências e teve como consequência o oferecimento de denúncia em desfavor de 11 (onze) pessoas, incluindo o paciente, tenho que a prisão preventiva foi decretada contemporaneamente ao avanço das investigações e ao consequente oferecimento da peça acusatória.

Assim, considerando o razoável período das investigações procedidas, em conjunto com a gravidade das condutas, em tese, perpetradas, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto.

Ainda, quanto ao tema, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal requisito “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes o requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” - AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)
” (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021, meu grifo).

Impende consignar, também, que a Lei 12.403/11 modificou o artigo 313 do Código de Processo Penal, passando a dispor que somente se admitirá prisão preventiva, dentre outras hipóteses ali elencadas, quando o máximo da pena cominada ao crime for superior a 04 (quatro) anos.

No presente caso, repita-se, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.34/2006, e artigo 2º, §§2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, cujas penas máximas cominadas, privativas de liberdade, superam em muito referido patamar, restando configurado, portanto, o requisito objetivo necessário para a imposição da medida cautelar extrema.

Vislumbra-se, portanto, não apenas a presença dos pressupostos e requisitos fáticos (artigo 312 do Código de Processo Penal), a saber, a garantia da ordem pública, mas também de um dos requisitos instrumentais (artigo 313, I, do mesmo diploma processual), qual seja, prática de crime doloso punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostrando-se necessária a manutenção da prisão preventiva.

Dessa forma, entendo não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

Por fim, no que tange
ao pleito de restabelecimento das medidas cautelares outrora impostas, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes, pois de efeitos insuficientes para brecar a ORCRIM, a estruturação do tráfico de drogas e prática de outros crimes. Do mesmo modo, as outras medidas cautelares são inefetivas, uma vez que não atingem a finalidade de proteção da ordem pública, dos processos em andamento, a permitir que os denunciados continuem a utilizar o vasto conhecimento da ORCRIM como estratégia para perpetuação das atividades criminosas.

A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte “é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades" (AgRg no HC 577.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020; sem grifos no original).

Outrossim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

E no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

2.
No caso, o Magistrado singular, com base em elementos extraídos dos autos, entendeu que há indícios de que a Agravante integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, com uso de armas de fogo, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. Precedentes.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4.
Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5.
Apesar de existir um razoável intervalo entre a apresentação da notitia criminis e o decreto prisional, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema, que foi fixada após investigações complexas, consoante destacado pelo Tribunal de origem.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 171.159/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Registro, ainda, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina a ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Karla Dias Sandoval Mattos Silva, conforme mov. 3895409:

“[...] Nota-se, portanto, que há fortes indícios de que o paciente integra a organização criminosa PCV, uma vez que, quando em liberdade, o paciente, utilizando-se das suas prerrogativas de advogado, transmitia diversas mensagens entre os membros da citada organização criminosa, que, inclusive, é aliada de uma das facções criminosas mais conhecidas do país, o Comando Vermelho.

Observando o alto nível de periculosidade das ações do paciente, voltadas a favorecer uma organização criminosa, que traz elevado risco e insegurança à sociedade, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011, conforme pretende fazer crer o impetrante. [...]”

Por fim, no que tange a alegada condição de advogado do paciente, cumpre destacar que, a bem da verdade, aqui não se está debatendo eventual lesão à prerrogativa de advogados, que seriam aquelas compatíveis com o exercício da atividade essencial à administração da Justiça, mas sim de comportamentos notadamente contrários aos sagrados objetivos que regem a advocacia, tratando-se de condutas anômalas a caracterizar situação teratológica, que não guardam vínculo profissional, nas quais os profissionais apenas utilizaram suas insígnias para o cometimento de crimes, a exigir a apreciação da pretensão sob um olhar desfavorável aos interesses das pacientes.

Nesta oportunidade, se revela apropriado fazer um registro sobre as diligências pessoalmente realizadas pela Seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo ilustre Presidente e alguns outros membros de sua Diretoria, com realce à digna Vice-Presidente e ao não menos conceituado Diretor da Comissão de Prerrogativas, que pessoalmente se empenharam junto a este Relator para formular pedidos de procedência da demanda constitucional, ainda que perceptível o constrangimento em procederem a busca do benefício em favor dos infratores, o que certamente se deu apenas em razão de estrita observância da representação institucional.

Há de ser registrado neste voto que ao julgar a ADI 1.127-8 o Excelso Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão “assim reconhecidas pela OAB”, constante do inciso V, artigo 7º, do Estatuto da Ordem, exatamente para subtrair eventual interferência corporativa e interpretações com excessos de exigências físicas que acabassem por inviabilizar o aprisionamento de advogados infratores, considerando ser indevido exigir do Poder Público disponibilizar acomodações que, a pretexto de garantir a prerrogativa do profissional, lhe trouxesse comodidades impróprias e inacessíveis até mesmo aos cidadãos de bem.

Ademais, recebi informações dos próprios membros da Diretoria da Seccional capixaba da OAB que os pacientes estão suspensos do exercício do advogado, em decisão liminar, o que nesse contexto, destaco, a Corte distrital concluiu que, além do impedimento de exercer a profissão, a suspensão do registro faz o advogado perder temporariamente as prerrogativas inerentes à função - entre elas, o recolhimento em cela especial.

Segundo o em. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, o STJ entende que o advogado só faz jus a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão o que inspira entender-se que os pacientes também perderam, temporariamente, as prerrogativas inerentes à função.

Sobre esse entendimento, trago à colação paradigma jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, destacando o julgado do HC 762870-ES (referente a operação Armistício), relatado pelo reportado Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que assim pronunciou:

HABEAS CORPUS Nº 762870 - ES (2022/0248367-2)

EMENTA. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ARMISTÍCIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO INTENCIONAL DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE NÃO CONTA COM SALA DE ESTADO MAIOR. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS MÍNIMAS PARA ABRIGAR ADVOGADO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.”
(meu grifo).

E ainda:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. [...] RECOLHIMENTO EM SALA DO ESTADO MAIOR. NÃO INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. SUSPENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. [...] 5. Por fim, "quanto ao direito ao recolhimento em sala de Estado Maior, o advogado só faz jus a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão, o que não é o caso dos autos porque a pretendente encontra-se suspensa dos quadros da OAB" (HC n. 368.393/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/9/2016, DJe 30/09/2016). (...)” (STJ, RHC 119.012/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020
, meu grifo).

O Colendo Supremo Tribunal Federal também se orienta por este entendimento:

“(...) O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em norma não derrogada pela Lei nº 10.258/2001 (que alterou o art. 295 do CPP), garante, ao Advogado, enquanto não transitar em julgado a sentença penal que o condenou, o direito de “não ser recolhido preso (...), senão em sala de Estado-Maior (...) e, na sua falta, em prisão domiciliar” (art. 7º, inciso V). - Trata-se de prerrogativa de índole profissional – qualificável como direito público subjetivo do Advogado regularmente inscrito na OAB – que não pode ser desrespeitada pelo Poder Público e por seus agentes, muito embora cesse com o trânsito em julgado da condenação penal. Doutrina. Jurisprudência. Essa prerrogativa profissional, contudo, não poderá ser invocada pelo Advogado, se cancelada a sua inscrição (Lei nº 8.906/94, art. 11) ou, então, se suspenso, preventivamente, o exercício de sua atividade profissional, por órgão disciplinar competente (Lei nº 8.906/94, art. 70, § 3º). (...)”
(STF, HC 109213, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012, meu grifo).

Nesse contexto, a suspensão do registro da OAB tem como consequência lógica o impedimento de exercer a advocacia e de gozar das prerrogativas inerentes à função.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA
:
HABEAS CORPUS

–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO “TIES II” – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de periculosidade do paciente (advogado), evidenciadas pela
atuação do paciente na organização criminosa, que era encarregado em
transmitir mensagens entre os faccionados que se encontram em liberdade e aqueles que fazem parte do sistema prisional
(“pombo-correio”)
, valendo-se das prerrogativas da advocacia, facilitando a comunicação entre os líderes presos e soltos no interesse da facção
e, por conseguinte, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Considerando o razoável período das investigações procedidas, em conjunto com a gravidade das condutas, em tese, perpetradas, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto.

4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. A
s medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes, pois de efeitos insuficientes para brecar a ORCRIM, a estruturação do tráfico de drogas e prática de outros crimes.

5.
A jurisprudência da Suprema Corte “é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades" (AgRg no HC 577.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020; sem grifos no original).

6.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5011692-43.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.